Tribunal: STF
Processo: Rcl 77632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) e acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Taubaté narra que, na reclamação trabalhista, ajuizada por Helena Maria de Andrade, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral de responsabilidade subsidiária do Município, ante i) imputação de culpa genérica e ii) ausência de elementos comprobatórios acerca da falta de fiscalização do ente, sendo julgados improcedentes os pedidos da autora.  



    Expõe que o TRT 15, em sede de recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, reformando a sentença de primeiro grau. 



    Ainda, o TST, ao negar provimento para o agravo de instrumento interposto pelo Município de Taubaté, manteve a decisão regional e reafirmou a responsabilidade subsidiária do ente. 



    Sustenta que a Justiça do Trabalho violou os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois, “os r. acórdãos descumpriram o decidido no Tema 1118 (RE 1298647) desta C. Corte” (e-doc. 1, p. 4).   



    Requer, por fim,   



    “a) a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da Reclamação Trabalhista n.º 0010679-87.2023.5.15.0009 em trâmite perante a 1.ª Vara do Trabalho de Taubaté-SP;  



    b) a procedência desta Reclamação, a fim de cassar as r. decisões dos E. TRT15 e TST, determinando a extinção do processo;” (e-doc. 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor.



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:     



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”     



    In casu, o Município de Taubaté se insurge contra decisão do Tribunal Regional da 15ª Região, na qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente sob os seguintes fundamentos:   



    “No caso em apreço, há prova da atuação culposa do Município. 



    Em sua inicial, a parte autora trouxe recorte de publicações em sites de notícias, feito em 12/04/2023, com registro de que funcionários da Unidade de Pronto Atendimento de San Marino estavam sem receber seus salários (fl. 08/09). 



    O caso repercutido na imprensa reflete exatamente a situação da trabalhadora nesta ação, cujo contrato de trabalho foi encerrado, em 10/04/2023, sem o pagamento dos haveres trabalhistas. 



    Administrativamente, o ente público tinha conhecimento do descumprimento contratual, consoante ofício expedido pela Secretária de Saúde (fls. 772/776). 



    Diante dos inúmeros inadimplementos, foi produzido parecer jurídico pelo Procurador do Município de Taubaté opinando pela rescisão unilateral do contrato de gestão, com aplicação de multas (fls. 783/785). 



    A despeito do parecer jurídico, a Secretaria de Saúde optou pela rescisão amigável do contrato de gestão (fl. 788), o que somente não foi concretizado porque a Organização Social sequer compareceu no dia ajustado para assinatura da rescisão contratual (fls. 813/814), o que resultou na rescisão unilateral. 



    A despeito de o ente público ter ciência inequívoca do atraso no pagamento de funcionários (vide letra "f" e "g" da manifestação de fls. 813/814), e mesmo diante de uma rescisão unilateral, não houve aplicação multa ou retenção do pagamento para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas (fls. 816/817). 



    Pelo contrário, mesmo ciente do inadimplemento, o ente público repassou ao Instituto, em 12/04/2023, a importância de R$ 590.000,00 (fl. 349). 



    A Lei 8.666/93, vigente ao tempo do contrato de gestão, era imperatividade no sentido de que a rescisão unilateral acarreta, obrigatoriamente, na execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, sem prejuízo retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração (art. 80, III e IV, da Lei 8.666/93). 



    Pelo exposto, a responsabilização do município está respaldada no conjunto probatório, o qual demonstra que o ente público negligenciou, de forma reiterada, a fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais pela prestadora de serviços, deixando de aplicar penalidade para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual dou provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Taubaté. 



    (...) 



    Pelo exposto, decido CONHECER do recurso ordinário interposto por Helena Maria de Andrade Suely e O PROVER para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Taubaté, tudo nos termos da fundamentação” (e-doc. 7, p. 2-3).



    O Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a decisão regional. Vide ementa do julgado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (CULPA IN VIGILANDO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, V, DO TST. 1 - O Tribunal Regional registrou a existência de omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), consignando que, mesmo ciente dos inúmeros inadimplementos, incluindo atraso no pagamento de salário dos funcionários, o ente público repassou ao Instituto a importância de R$ 590.000,00. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa, e não de mera presunção, encontrando-se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a falha na fiscalização. 2 – Diante do quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, insuscetível de revisão por esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (e-doc. 8, p. 1)   



    Conforme assentado nas decisões da Justiça do Trabalho, o descumprimento contratual era de conhecimento do ora reclamante, conforme os seguintes elementos de convicção: a) ofício expedido pela Secretária de Saúde; b) elaboração de parecer jurídico pelo Procurador do Município de Taubaté opinando pela rescisão unilateral do contrato de gestão, com aplicação de multas, tendo em vista os inadimplementos da empresa; c) a despeito do parecer jurídico, a Secretaria de Saúde optou pela rescisão amigável do contrato de gestão e; d) a despeito da ciência inequívoca do atraso no pagamento de funcionários e mesmo diante de uma rescisão unilateral, não houve aplicação multa ou retenção do pagamento para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, efetuando-se o pagamento por parte do ente público ao Instituto, em, 12/04/2023, da quantia de R$ 590.000,00.



    Logo, as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços e, mesmo devidamente cientificado e alertado por meio de parecer jurídico, efetuou o repasse de valores à empresa inadimplente. 



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente